Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Willian Santana em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Pan S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma que, possui contratara empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, que deve ser pago em 82 (oitenta e duas) parcelas no valor individual de R$1.991,16 (um mil, novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos). Sustentara que, no dia 23.03.2022, fora contatado, via WhatsApp, por terceiro que informara ser correspondente bancário autorizado do agravado. Explicara que esse terceiro detinha todos seus dados, como nome completo, número de CPF e as informações relacionadas ao empréstimo consignado contratado, conferindo credibilidade ao contato via WhatsApp. Mencionara que, nessa ocasião, o terceiro oferecera a portabilidade do empréstimo convencionado com o Banco do Brasil para a instituição agravada, mediante a redução das parcelas mensais ajustadas em pagamento, que passariam a ser de R$1.243,46 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), no mesmo prazo de 82 (oitenta e dois) meses. Acentuara que aceitara a proposta de portabilidade apresentada e autorizara a contratação de novo empréstimo junto ao SIAPE (atual SouGov), restando liberada em seu favor, no dia 24.03.2022, a importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser quitada em 72 (setenta e duas) parcelas de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais). Registrara que, por solicitação da terceira que realizara o contato, que se dizia correspondente bancário autorizado do agravado, transferira a quantia individualizada para a conta bancária que lhe fora indicada, acreditando que aludido importe seria utilizado na quitação do empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil. Acrescera que, contudo, o empréstimo fomentado pelo Banco do Brasil não fora solvido, de modo que percebera haver sido vítima de fraude bancária de falsa portabilidade engendrada em seu desfavor. Esclarecera que atualmente possui dois empréstimos bancários, um perante o Banco do Brasil e outro perante o agravado, que, juntos, alcançam o montante de R$41.760,00 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta reais). Destacara que o empréstimo firmado com o agravado carece de validade, porquanto fora vítima de uma sofisticada fraude perpetrada por suposto correspondente bancário do agravado, que o induzira a contratar novo empréstimo bancário com a finalidade de reduzir o valor das prestações do empréstimo antigo, o que não ocorrera. Resumira que atualmente possui dois empréstimos vigentes, o primeiro contratado livremente com o Banco do Brasil e o segundo contratado, com o agravado, em decorrência de fraude. Defendera que a fraude praticada em seu desfavor somente fora possível diante do vazamento de seus dados bancários, não havendo a instituição financeira empregado segurança suficiente na proteção de suas informações. Aduzira que, diante do havido, aviara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela, a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque referente às parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Destacara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, sob o fundamento de que, considerando-se que os dados bancários do agravante que teriam sido vazados indevidamente constavam de contrato com outro banco, e não com o agravado, que até então não tinha relacionamento com o agravante e, em princípio, apenas liberara empréstimo de valores pedidos pelo próprio agravante, em conduta legítima, não se infere a probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência, devendo arcar o demandante com o pagamento das parcelas contratuais ajustadas. Ressaltara que a decisão guerreada merece reparos. Asseverara que, ao contrário do que restara assinalado pelo provimento arrostado, não há elementos materiais suficientes para evidenciar a idoneidade da contratação de empréstimo junto ao agravado. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Willian Santana em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Pan S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado, pois produto de fraude. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Essa resolução provisória fora alinhada sob o fundamento de que, considerando-se que os dados bancários do agravante que teriam sido vazados indevidamente constavam de contrato com outro banco, e não com o agravado, que até então não tinha relacionamento com o agravante e, em princípio, apenas confiara empréstimo solicitado pelo próprio agravante, em conduta legítima, não se infere a probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência, devendo arcar com o pagamento das parcelas contratuais ajustadas até a solução da lide. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tuela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos autos, alegara o agravante que fora vítima de ilícito praticado por terceiro, que agira como suposto correspondente bancário do agravado, que, sob a alegação de intermediar a concertação de contrato de portabilidade de crédito consignado, intermediara contrato de empréstimo bancário com o banco agravado em seu nome, sem consumar a portabilidade que lhe teria sido prometida. Aduzira, outrossim, que o suposto correspondente bancário se apropriara indevidamente do valor mutuado pelo banco agravado, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento de dois mútuos. Alinhadas essas considerações, não sobeja possível a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante e proveniente das parcelas ajustadas em pagamento ao mútuo fomentado pelo banco agravado. É que, conquanto seja aferível o dano experimentado pelo agravante, não sobeja possível, ao menos nessa sede, a aferição do vício de vontade ou erro em que incorrera e, tampouco, a existência de falha imputável ao agravado, que ensejara que terceiro se fizesse passar como correspondente do banco, praticasse a fraude que o vitimara. Na hipótese, sobeja inexorável, em princípio, a subsistência de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre o agravante e o Banco do Brasil e a outra concertada entre o agravante e o banco agravado. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que o agravante concertara com o banco agravado cédula de crédito bancário2, de modo que lhe fora fomentado o importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.411,16 (um mil, quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos), vencendo-se a primeira em 07.05.2022. Infere-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade do agravante3 na data de 24.03.2022. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, em seguida, o agravante realizara transferência da quantia individualizada – R$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) – em favor de admfim.invova@outlook.com, Banco Bradesco, Agência 2359, C/C 37938-7, CNPJ 41.522.110/0001-094, pela via do pix. Segundo reportara o agravante, terceira pessoa que se passara por correspondente bancária do agravado o contatara, se comprometendo a transferir para a conta bancária individualizada o valor mutuado pelo banco agravado, como se infere das mensagens via WhatsApp coligidas aos autos da ação principal5. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre o agravante e o agravado, o agravante concordara, espontaneamente, em transferir para terceiro o valor fomentado pelo banco agravado na forma indicada por aquele com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto o agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo banco agravado, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar da integralidade do valor mutuado pelo agravado. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre o agravante e o terceiro estelionatário não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico antecedente, firmado com o banco agravado, a despeito de o agravante sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se ao agravado pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pelo agravante. Registre-se que o próprio agravante anuíra transferir a integralidade do valor mutuado pelo banco agravado em favor de terceiro. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pelo agravante nesse momento, por fato advindo de terceiro que teria se passado por correspondente bancário do agravado. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o agravado na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor6. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior7 pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravante com o banco agravado, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria induzido o agravante à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravado e a transferência indevidamente realizada em favor de terceiro e havendo o agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia a terceiro, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator